Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0083914-75.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 34133863, indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 630.852/RS (Tema 381), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34133957). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019